Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Contrato sem exclusividade. Ausência de nexo causal entre a atuação da corretora e a venda do imóvel. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de comissão de corretagem, condenando os réus ao pagamento de R$ 13.000,00, com base no art. 725, do CC. A sentença reconheceu atuação da autora nas tratativas iniciais e considerou a venda realizada em condições semelhantes às ofertadas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida comissão de corretagem quando inexistente cláusula de exclusividade e a venda do imóvel é realizada diretamente pelos proprietários, sem intervenção do corretor; e (ii) se a atuação inicial do corretor, sem nexo causal com o fechamento do negócio, é suficiente para ensejar a remuneração prevista no art. 725, do CC.
III. Razões de decidir
3. A comissão de corretagem só é devida se houver prova de que o negócio resultou da intervenção do corretor, nos termos do art. 725, do CC.
4. A inexistência de cláusula de exclusividade autoriza os proprietários a negociarem diretamente ou com o auxílio de terceiros, sem inadimplemento contratual (art. 726, do CC).
5. Se a venda do imóvel é feita diretamente pelo proprietário, sem a participação do corretor, não há que se falar em pagamento de comissão de corretagem, notadamente quando o contrato entabulado entre as partes não prevê cláusula de exclusividade.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 725 e 726; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20160111275965, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 07.03.2018; TJDFT, APC 20100111672298, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 10.07.2013.